Tribunal: TJDFT
Processo: 0717333-58.2024.8.07.0018
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-18

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. ADMINISTRATIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATIFICAÇÃO. TIDEM. RESSARCIMENTO AO ERÁRIO. DECADÊNCIA. DECLARAÇÃO INVERÍDICA. EXERCÍCIO DE OUTRA ATIVIDADE REMUNERADA. MÁ-FÉ DEMONSTRADA. PRESCRIÇÃO. TEORIA ACTIO NATA. DEVOLUÇÃO DEVIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. A Lei Distrital n. 356/1992 instituiu o Regime de Tempo Integral e Dedicação Exclusiva do Magistério Público – TIDEM -, conferindo vantagem remuneratória ao servidor que expressamente optasse pela prestação de 40 (quarenta) horas semanais de trabalho, em 2 (dois) turnos diários completos, ficando impedido de exercer outra atividade remunerada, pública ou privada.
2. Verifica-se a ausência de boa-fé do servidor que apresenta declaração inverídica, com o escopo de obter o recebimento de gratificação.
3. Demonstrada a presença de má-fé do administrado, afasta-se o decurso do prazo decadencial para a Administração anular seus atos, nos termos do art. 54 da Lei n. 9.784/1999.
4. Consoante a teoria da actio nata, o prazo prescricional inicia-se a partir da ciência inequívoca do dano ao erário, ou seja, a partir da conclusão final do processo administrativo instaurado para apurar possível exercício de outra atividade remunerada pelo servidor em regime de tempo integral e dedicação exclusiva.
5. Recurso conhecido e não provido.